Tribunal: TJPA
Processo: 0807577-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807577-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO negou pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) – RECURSO DA AGRAVANTE – CASSAÇÃO DA DECISÃO E PROVIMENTO DA REMISSÃO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)
.
Resolução n. 391/2021, do CNJ não estabeleceu a mera realização de provas ou de vestibular como novo fato gerador da remição. precedentes do stj – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, verificou-se, no acervo processual, que a agravante não teria comprovado que concluiu o ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA ou outros) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). De forma, que a aprovação no ENEM, não seria condição para operar-se a remissão, segundo as regras do art. 3º, parágrafo único, da Recomendação 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;

II –
Ante o exposto, necessário a manutenção da decisão hostilizada, que indeferiu a remissão da pena por aprovação no ENEM da agravante.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, interpôs o presente agravo de execução penal,
contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA, que
negou pedido de remição de pena por aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM.

A recorrente em suas razões asseverou, que possuiria os requisitos objetivos e subjetivos para remir os dias estudados, visto ter sido aprovada no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Dessa forma, teria direito a remissão de pena por 133 dias em face da aprovação.

O magistrado singular, manteve a decisão hostilizada ao exercer o juízo de retratação.

Em contrarrazões,
o Órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
asseverou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, interpôs o presente agravo de execução penal, inconformado com a decisão prolatada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais da Capital/PA.

Extraem-se dos autos, que a agravante f
oi condenada a cumprir a pena de 44 (quarenta e quatro), 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

decorrente da prática do crime tipificado no Art. 180, CAPUT, Art. 288-A, CAPUT, ;Art. 158, § 3º, Art. 250, § 1º, I, Art. 299, CAPUT, Art. 317, § 1º, todos do CPB, Art. 1º, CAPUT, Lei 9613/98 - Crimes de lavagem de dinheiro e artigo 1º, da lei 9.613/98; tendo iniciado o cumprimento da reprimenda corporal em 12/12/2017. A agravante requereu, através de seu representante a concessão do benefício de remição de pena por aprovação no ENEM, cumprindo os requisitos exigidos para a concessão da benesse (item 292.1 destes autos).

DA REMISSÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO ENEM.

Na espécie, verificou-se, no acervo processual, que a agravante não teria comprovado que concluiu o ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA ou outros) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). De forma, que a aprovação no ENEM, não seria condição para operar-se a remissão, segundo as regras do art. 3º, parágrafo único, da Recomendação 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nesse sentido segue jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NA PRISÃO. REALIZAÇÃO DO ENEM POR CANDIDATO QUE JÁ POSSUÍA O DIPLOMA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ESTUDO AUTODIDATA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE OS REGIMES FECHADO E SEMIABERTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Na última hipótese, o cálculo do benefício será feito à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar.2. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, prestigiou a interpretação extensiva do art. 126 da LEP, de modo a premiar o estudo autodidata da educação básica, se comprovado por aprovação em exames nacionais.3. Em relação ao Enem, hoje substituído pelo ENCCEJA, a certificação dos conhecimentos do ensino médio destinava-se somente aos candidatos que estavam fora do sistema escolar e ainda não possuíam o diploma do nível de escolaridade.4. A Resolução n. 391/2021, do CNJ não estabeleceu a mera realização de provas ou de vestibular como novo fato gerador da remição. A normativa apenas dispôs que, "em caso de a pessoa privada de liberdade [...] realizar estudos por conta própria, [...] logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio [...], será considerada como base de cálculo [...] visando à remição [...] 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio".5. Por isso, não é cabível a remição penal por aprovação no Enem ao reeducando que concluiu o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional, pois o aprendizado para conclusão da educação básica ocorre apenas uma vez e diploma oficial atesta que não foi desenvolvido durante os regimes fechado ou semiaberto.6. No caso concreto, não se verifica a violação do art. 126 da LEP, pois, "tendo o apenado concluído o ensino médio [...] antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)" (AgRg no AREsp n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe de 10/8/2022).7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.913.757/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 16/2/2023.).

A Legislação acerca da matéria, prevê no artigo 3º, parágrafo único da Recomendação:

“Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/ 2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.”

Destarte, em vista das argumentações alhures, inviável o provimento do agravo em face da intransponibilidade da
Recomendação n. 391/2021, do CNJ e do
art. 126, § 5º, da LEP.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, necessário a manutenção da decisão hostilizada, que indeferiu a remissão da pena por aprovação no ENEM da agravante
GLAUCIA RODRIGUES BRASIL OLIVEIRA, nos
exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023